Tribunal: TJDFT
Processo: 0754385-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PARTES DOMICILIADAS NO SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá/DF contra o Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cobrança. O conflito surgiu após o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinar da competência para o Juízo do Paranoá, ao considerar que as partes são domiciliadas no Setor Habitacional Altiplano Leste, pertencente à Região do Paranoá.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar qual Juízo é competente para processar e julgar a Ação de Cobrança, considerando a fixação territorial da competência e a impossibilidade de declinação de ofício em razão da natureza relativa da competência territorial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é de natureza relativa e, conforme o artigo 64 do Código de Processo Civil, deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme disposto no artigo 65 do mesmo diploma legal.
4. A Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, sendo imprescindível sua arguição pela parte interessada.
5. A Lei Complementar Distrital 958/2019 e a Portaria Conjunta no 4/2015 da Secretaria de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal definem que o Setor Habitacional Altiplano Leste pertence à Região Administrativa do Jardim Botânico, a qual integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução no 4/2008 do TJDFT.
6. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça reconhecem a impossibilidade de declinação de competência de ofício em casos de competência territorial relativa e reafirmam a vinculação do Setor Habitacional Altiplano Leste à Circunscrição Judiciária de Brasília.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (7a Vara Cível de Brasília/DF).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
2. O Setor Habitacional Altiplano Leste integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos da Lei Complementar Distrital 958/2019 e da Resolução TJDFT no 4/2008.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 65; Lei Complementar Distrital 958/2019; Resolução TJDFT no 4/2008, art. 2o, §1o, alínea “h”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdãos 1941564, Rel. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível; 1912991, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível; 1805102, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível; 1624763, Rel. Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível.